Tribunal: TJPA
Processo: 0805689-75.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805689-75.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. REGISTRO COMO FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRISTOL EASY HOTEL LAPA contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido de desconstituição de constrição judicial sobre valores de conta bancária, ao entender se tratar de filial da executada ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. A parte embargante alega ser sociedade em conta de participação (SCP), desprovida de personalidade jurídica, e que figura apenas como participante de sociedade cujo sócio ostensivo é a executada. Requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a liberação dos valores bloqueados e a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a BRISTOL EASY HOTEL LAPA possui legitimidade passiva, à luz de sua alegada condição de SCP; (ii) estabelecer se a natureza jurídica da SCP, ainda que registrada como filial por exigência da Receita Federal, afasta a configuração de vínculo entre matriz e filial; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro da apelante como filial da ORGBRISTOL LTDA, constante do comprovante de inscrição no CNPJ e da 42ª alteração contratual, evidencia a inexistência de autonomia patrimonial entre as empresas, descaracterizando a alegação de SCP.

4.

A sociedade em conta de participação, nos termos dos arts. 991 a 996 do Código Civil, não possui personalidade jurídica e atua exclusivamente por meio do sócio ostensivo, sendo incabível seu registro como filial, o que contradiz a tese da apelante.

5.

O Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 14/2004 não determina o registro de SCPs como filiais, limitando-se a definir a responsabilidade da sócia ostensiva pelo recolhimento de tributos, o que reforça a aplicação da teoria da aparência no caso concreto.

6.

A caracterização de vínculo entre matriz e filial dispensa prova pericial contábil, pois está evidenciada por documentos oficiais e pelo próprio reconhecimento da parte em petição inicial.

7.

Aplica-se a teoria da aparência para atribuir responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, conforme jurisprudência do STJ e precedentes do TJPA.

8.

A penhora de valores em contas de filiais é legítima para satisfação de dívida da matriz, nos termos do Tema 614 do STJ.

9.

Não há cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição da empresa como filial da sócia ostensiva afasta o reconhecimento da existência de sociedade em conta de participação.

2.

A teoria da aparência justifica a responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, independentemente de prova pericial contábil.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao convencimento do juiz e a prova pericial é considerada irrelevante.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 991 a 996; CPC, arts. 370 e 487, I; ADI SRF nº 14/2004.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.165.275/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022;
TJDFT, ApCív 0704126-53.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 26.06.2019;
TJPE, AC 4909788, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 27.08.2019;
TJPA, ApCív 0805682-83.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 12.11.2024.

Tema 614/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805689-75.2018.8.14.0040

APELANTE: BRISTOL EASY HOTEL LAPA (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA)

APELADOS: ANTONIELL PESSONI MARTINS E TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
BRISTOL EASY HOTEL LAPA
em face de decisão do juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizada contra
TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI e ANTONIELL PESSONI MARTINS,
na qual o Juízo de origem julgou
improcedente
a demanda, para manter a constrição patrimonial (ID 2831264)

BREVE RETROSPECTO

Em apertada síntese, a Embargante sustenta a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223.78-2017.8.14.0040, oriunda deste Juízo. Em reforço, argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da ora Embargante e com ela não se confunde. Ao fim, passa à defesa da executada relativamente à fase cognitiva da demanda, suscitando a nulidade do processo.

Pedido liminar indeferido.

Os Embargados impugnaram a pretensão, pois a querelante apresenta CNPJ com a mesma identidade da empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (CNPJ sob nº 23.306.087), configurando relação entre empresa matriz e filial, integrantes da mesma pessoa jurídica, razão pela qual possuem os mesmos sócios, um único contrato social e firma ou denominação. Assim sendo, concluem os ora Requeridos, a Autora é filial da empresa ORGBRISTOL LTDA, logo, não possui personalidade jurídica própria. No mais, alertam que os bloqueios judiciais foram efetuados nas contas bancárias da executada ORGBRISTOL LTDA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0001-25, e não da BRISTOL EASY HOTEL LAPA, com CNPJ sob nº 23.306.087/0040-31.

Transcrevo o dispositivo da
sentença (id.2535945)
objurgada:

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedentes os embargos de terceiro
e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Eminente Relator do Agravo de Instrumento nº 0805255-75.2019.8.14.0000, comunicando-lhe da sentença.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 30 de agosto de 2019.

Juíza

ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Irresignada a Embargante interpôs recurso de apelação (ID. 2535947) alegando que a constrição patrimonial que vem sofrendo é ilegal, pois a recorrente é uma Sociedade em Conta de Participação – SCP, figurando como sócia ostensiva e que não possui relação de matriz e filial com a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.

Afirma que não participou da relação jurídica do processo 0003223-78.2017.8.14.0040, que deu origem as constrições, pois não detém qualquer legitimidade passiva e/ou ativa, uma vez que se trata de Sociedade em Conta de Participação.

Ressalta que o fato de a recorrente constar no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, como “filial” tem por fundamento o disposto nos art. 991 e seguintes do Código Civil e do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal nº 14/2004, que determina a constituição das sociedades participantes da SCP como filiais, o que não foi levado em consideração pela magistrada singular.

Sustenta que o fato de os CNPJ’s parecidos das empresas não as qualificam como matriz e filial e que há identidade entre os números dos CNPJ’s com diferença apenas nos últimos dígitos, pois o Ato Declaratório Interpretativo da RFB nº 14, 04 de maio de 2004, regulamenta que a SCP não tem CNPJ próprio, funcionando no CNPJ da sócia ostensiva, com o final diferente.

Assevera que o Juiz sentenciou o processo sem realizar perícia contábil, que demonstraria a diferença entre a empresas componentes da SCP, provando que a ORBGRISTOL (CNPJ 23.306.087/0001-25) é a administradora e funciona como a sócia ostensiva das SCP’s e que a filial é criada e existe para que sejam exercidas as atividades da Sociedade em Conta de Participação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer ilegitimidade passiva da SCP recorrente, cassar a sentença recorrida por cerceamento do direito de defesa, permitindo a produção da prova pericial e, no mérito, seja provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos de terceiro liberando os valores que foram bloqueados em sua conta corrente.

Contrarrazões dos apelados no ID. 2535957, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda sobre a constrição patrimonial em Sociedade Participante de Sociedade em Conta de Participação - SCP.

Deixo de analisar as preliminares suscitadas porque se confundem com o mérito recursal e passo à análise das alegações trazidas pelo apelante.

A sentença do juízo de piso entendeu que se tratava de empresa matriz (ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA) e que a apelante seria filial, mantendo a constrição patrimonial em desfavor da recorrente e rejeitando os embargos de Terceiro.

O Apelante alega que é participante de Sociedade em Conta de Participação – SCP, da qual a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, é a sócia ostensiva.

Compulsando os autos, verifico que no ID 25355858 foi juntado a 42ª alteração contratual da ORGBRISTOL, verifico que esta possui diversas filiais, dentre elas a recorrente e, ainda, na petição inicial a apelante se declara como filial da ORGBRISTOL.

A apelante alega que não é uma filial, mas uma sociedade em conta de participação e que só possui inscrição no CNPJ como filial em razão de determinação da receita federal contida no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 14, DE 04 DE MAIO DE 2004.

Entretanto, diferentemente do que alega a apelante o ato normativo da receita federal prevê que a sócia ostensiva é que recolherá todos os Tributos, não havendo necessidade de constituição de filiais. Vejamos:

Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.

§ 4º
É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados
.

O Código Civil de 2002 dispõe nos artigos 991 a 996, a respeito da modalidade societária sociedade em conta de participação, que é desprovida de personalidade jurídica. A conta de participação é frequentemente referida como uma sociedade oculta por não aparecer para terceiros, mas apenas para seus sócios.

O art. 991 do CC, define a Sociedade em conta de participação:

Art. 991.
Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Desta forma, vemos que os sócios participantes da SCP não serão constituídos como filiais, mantendo suas personalidades jurídicas. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que ?O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno
. Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor).
Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas.
O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC
. 3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

(TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, a constituição da Apelante como filial evidencia que não de trata de SCP, posto que as pessoas jurídicas que participam da sociedade em conta de participação são distintas e autônomas entre si.

Importante ressaltar, que a caracterização de vínculo entre matriz e filial independe de prova pericial contábil, pois no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, juntado no ID 2831224, consta que a apelante foi registrada como filial.

Assim, deve ser aplicada a teoria da aparência, acarretando na responsabilidade solidária da empresa apelante, pois estamos diante de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme precedentes do STJ E DOS Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico.

Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Nesta linha, restando evidente que se trata de empresa matriz e sua filial, sendo a responsabilidade solidária entre as empresas, a penhora realizada nas contas da filial é legal, de acordo com o Tema 614 do STJ:

Tema 614:Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Outrossim, em situações idênticas envolvendo a Orgbristol e suas empresas coligadas este E. Tribunal de justiça já decidiu:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BRISTOL DIAMOND SUÍTES, no âmbito de apelação cível, contra decisão que rejeitou embargos de terceiros, alegando constrição indevida de valores de suas contas bancárias. A embargante sustenta que não foi parte no processo de origem, sendo a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a verdadeira responsável pelo débito, enquanto a BRISTOL DIAMOND SUÍTES seria apenas uma sociedade em conta de participação (SCP), com autonomia patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL está acobertada pela coisa julgada, impedindo sua rediscussão; (ii) se a BRISTOL DIAMOND SUÍTES, na qualidade de participante de uma SCP, possui autonomia patrimonial suficiente para afastar a penhora dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL já foi decidida e está acobertada pela coisa julgada, conforme o art. 508 do CPC, não sendo passível de rediscussão nos embargos de terceiros.

4. A BRISTOL DIAMOND SUÍTES está registrada como filial, e não como SCP, conforme documentos fiscais e contratuais, o que afasta a alegação de autonomia patrimonial em relação à ORGBRISTOL.

5. A teoria da aparência aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade solidária entre matriz e filial, especialmente diante da evidente relação econômica entre as empresas.

6. Em julgado anterior da 1ª Turma do TJE/PA, já se decidiu pela responsabilidade solidária de filial em relação às obrigações da matriz em situação semelhante, o que reforça a manutenção da constrição sobre os valores da BRISTOL DIAMOND SUÍTES.

7. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode, conforme o art. 370 do CPC, indeferir a produção de provas que julgar irrelevantes ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.0805682-83.2018.8.14.0040. DESEMBRAGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 12/11/2024)

Desse modo, evidencia-se a responsabilidade solidária da filial pelas obrigações assumidas pela matriz, o que justifica e reforça a manutenção da sentença que determinou a constrição dos valores.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

P.R.I.C

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 12/05/2025